Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA E SEUS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU DESCONSTITUTIVOS EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO. APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DA REGRA DE DIREITO APLICÁVEL E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PREJUÍZOS PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN/DF. LANÇAMENTO DE PONTOS NO CADASTRO, RECEBIMENTO DE MULTA E COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM MODERAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento visando compelir a parte ré a quitar financiamento e regularizar a transferência de veículo permutado em contrato de compra e venda.
2. O autor alegou inadimplemento da obrigação contratual, recebimento de notificações de multas e encargos, e envolvimento do veículo em acidente após alienação a terceiro.
3. Requereu a regularização da propriedade junto ao DETRAN/DF, pagamento de encargos e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral;
(ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais; e
(iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de cerceamento de defesa não prospera. Ocorreu a revelia e foram reconhecidos seus efeitos, em razão da ausência de apresentação da contestação. Nesse caso, desnecessário a abertura da dilação probatória apenas no interesse do réu e para tentar comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do demandante, se nenhum fato foi alegado em sede defesa. Conclusão, o juiz formou seu convencimento a partir dos fatos alegados e sua presunção de veracidade (art. 344).
2. A pretensão de rediscutir o mérito contratual configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. A revelia impede a apreciação de questões não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revelou-se módico frente gravidade do dano e a capacidade econômica do agente, não havendo espaço para sua redução.
4. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia impede a apreciação em sede de apelação de questões fáticas e jurídicas não suscitadas em primeiro grau, salvo com relação às questões de ordem pública e o próprio direito aplicável à causa.
2. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado de mérito (art. 355).
3. O arbitramento da indenização deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, a extensão do dano, sua gravidade, a capacidade financeira do agente e conferir efeito pedagógico para que conduta semelhante não volte a ocorrer.
4. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem desde a citação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 370, 371, 405, 1014; CC, art. 405; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.065.860/SE; STJ, Súmula 362; TJDFT, Acórdãos 1941599, 2000529, 2016583, 2017859.